Tribunal: TJDFT
Processo: 0732921-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FOTOGRAFIAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal; (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; e, (iii) verificar se a prova pericial da arma do crime e do lugar do crime é indispensável para demonstrar a materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação.
4. O laudo pericial não é imprescindível para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal, sendo possível a comprovação por outros elementos, como fotografia e prova oral, conforme preceitua o art. 167 do Código de Processo Penal.
5. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas na vítima, conforme laudo de exame de corpo de delito, fotografias e depoimento da vítima, é inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.